Tribunal: TJPA
Processo: 0820682-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820682-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. prescrição da pretensão punitiva. não configurada. suspensão do prazo prescricional (art. 366 do cpp). superveniente concessão de prisão domiciliar pelo juízo de origem. pedido prejudicado. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com pedido de liminar objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de ausência de requisitos do art. 312 do CPP e incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e o sistema prisional.

2. Paciente denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal). Prisão preventiva decretada em 2022 e cumprida em novembro de 2024, com concessão de prisão domiciliar pelo Juízo de origem.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal encontra-se extinto; e (ii) se há fundamentos para nova análise da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

iii. razões de decidir

4. Não há prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que o prazo prescricional foi suspenso com fundamento no art. 366 do CPP, em razão da não localização do réu, e retomado após o cumprimento do mandado de prisão em 2024. O marco interruptivo ocorreu com o recebimento da denúncia em 1999, e a suspensão do prazo se deu de forma válida, impossibilitando o transcurso do prazo de 20 anos previsto no art. 109, I, do Código Penal.

5. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar resta prejudicado, considerando que o Juízo de origem já concedeu tal medida em decisão datada de 10 de dezembro de 2024, com monitoramento eletrônico.

iv. dispositivo e tese

6. Ordem denegada, com julgamento de prejudicialidade quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Tese de julgamento
: 1. "A suspensão do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva enquanto persistir a condição suspensiva. 2. É prejudicado o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar quando a medida já foi concedida pelo Juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, I, e 121, § 2º, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 312 e art. 366.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR O PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de
janeiro

de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada Maria Eduarda Aguiar Martins, em favor de
Jefferson Silva dos Santos
, em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000176-93.1999.8.14.0051, pela prática, em tese, do crime previsto no art.
121, § 2º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa alega que a
prisão preventiva
do paciente é
ilegal
e apresenta, como fundamento principal, a
prescrição da pretensão punitiva
estatal, uma vez que o último marco interruptivo foi o
recebimento da denúncia em 1999
e, desde então, transcorreram mais de 20 anos sem a prolação de sentença condenatória definitiva, conforme previsto no art. 109, I, do Código Penal

Além disso, argumenta que
não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, pois não há elementos concretos que justifiquem a necessidade de prisão para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ressalta, ainda, que o paciente é réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não representando risco de evasão ou reiteração delitiva.

Enfatiza que o
estado de saúde de Jefferson
merece especial relevância, vez que sofre de
valvulopatia
, uma grave doença cardíaca que exige acompanhamento médico contínuo e uso diário de medicamentos específicos, sendo incompatível com as condições do sistema prisional.

Nesses termos, requer,
liminarmente
, a
revogação da prisão
preventiva e a concessão de
liberdade provisória
ou,
subsidiariamente
, a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia a confirmação da medida liminar, com o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, a
extinção do processo penal
e a expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora (ID 23855519).

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana (ID 23959848):

“
(...)1-DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE o último ato foi a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao paciente.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, c/c art. 14, II, 2ª, todos do Código Penal Brasileiro, em face da vítima FRANCISCO EVANGELISTA CHAGAS. Segue os motivos da denúncia:

Narram os autos, que no dia 15 de janeiro de 1999, os denunciados JEFFERSON SILVA DOS SANTOS e MARCOS PAULO DOS SANTOS, participaram juntamente com o menor G.C.S.R. do crime de tentativa de homicídio contra a vítima FRANCISCO EVNGELISTA CHAGAS.

A situação ocorrida deu-se em razão de que os denunciados haviam agredido um jovem de nome CÍCERO MENDES DA SILVA, fazendo com que seu genitor LUIZ CARLOS DA MAIA, procura-se o PM BOX d Nova República para comunicar a notitia criminis. Assim, uma equipe de policias militares deslocarem no sentido de localizar seus agressores.

Quanto os policiais chegaram s proximidades do Mercantil Joia, neste bairro, foram surpreendidos pelos denunciados e seus comparsas, pois, estavam munidos de armas e atiraram nos policias à queima roupa, vindo a atingir o soldado Francisco Evangelista, que não teve chance de defesa.

A autoria e materialidade estão comprovadas pelos depoimentos expendidos nos autos e demais documentos que acompanham a peça inquisitorial.

Agindo desse modo, os denunciados acima qualificados infringiram o art.121 c/c art.14, II do CPB, na forma do art.29 do CPB”.

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL.

Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

15.01.1999 – Auto de prisão em flagrante

25.02.1999 – Denúncia oferecida 18.11.1999 – Denúncia recebida

18.04.2012 – Suspenso o processo e o curso do prazo prescricional e determinada audiência de antecipação de provas

27.03.2013 – Foi declarada a prescrição quanto ao réu Marcos Paulo dos Santos, o processo continuou suspenso quanto ao réu Jefferson

25.10.2022 – Foi solicitada a decretação da prisão preventiva pelo MP 28.10.2022 – Foi decretada a prisão preventiva de Jefferson

14.11.2024 – O mandado de prisão foi cumprido em São Paulo

21.11.2024 – apresentado pedido de revogação de prisão e declaração de prescrição

10.12.2024 – Parecer do Ministério Público

10.12.2024 – Decisão deferindo prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e indeferindo pedido de declaração de prescrição

10.12.2024 – Expedido alvará de soltura

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Em consulta ao sistema PJE, foi verificado que o acusado não responde a outros processos neste Estado do Pará.

5- O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo encontra-se aguardando citação do acusado (...)”.
destaquei

Nesta Instância Superior, o
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
manifesta-se:
“pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JEFFERSON SILVA DOS SANTOS, e na sua extensão pela prejudicialidade.”
(Textual) (ID 23998241).

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta, em apertada síntese, a
prescrição da pretensão punitiva
estatal e a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, além de requerer, em caráter subsidiário, a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, em razão do estado de saúde do paciente.

1. Da Prejudicialidade e Pedido de Prisão Domiciliar

Preliminarmente, verifico que o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar resta prejudicado, uma vez que o Juízo de origem, em
decisão datada de 10 de dezembro de 2024
(ID 23959847), concedeu a
prisão domiciliar ao paciente
, com monitoramento eletrônico.

Portanto, não há motivo para nova apreciação desse pedido nesta via, restando superada a discussão quanto à adequação da prisão domiciliar em relação ao estado de saúde do paciente.

2. Da Prescrição da Pretensão Punitiva

A defesa argumenta que o último marco interruptivo do prazo prescricional teria ocorrido com o recebimento da denúncia em 15/01/1999, e que, desde então, transcorreram mais de 20 anos, tornando-se prescrita a pretensão punitiva estatal.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Isso porque, das informações prestadas pelo magistrado, corroborado pelos os documentos acostados aos autos e, ainda, da análise dos autos principais nº 0000176 - 93.1999.8.14.0051, tem-se que o crime imputado ao paciente ocorreu em 15/01/1999, sendo a
denúncia recebida
em
18/11/1999
.

No entanto, o juiz de origem
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em 18/04/2012, sendo que a suspensão perdurou até o cumprimento do mandado de prisão em 14/11/2024
, momento em que o paciente foi localizado e preso preventivamente.

Portanto, não há como reconhecer a prescrição, já que o prazo esteve validamente suspenso por força do art. 366 do CPP e, desde a retomada do curso do processo, não se verifica o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109, I, do Código Penal.

Diante do exposto,
DENEGO
o
pedido de prescrição da pretensão punitiva
, e julgo
prejudicado o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, diante da decisão do Juízo de origem que já concedeu a medida.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025